Tribunal: TJES
Processo: 0002118-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002118-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABEL DIONISIO DE FREITAS e outros (175)

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do §21º, do art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico dos militares inativos.

II.
O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares.

III.
A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido.

IV.
O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

V.
Este Sodalício entende que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002118-43.2021.8.08.0024

APELANTE:
ABEL DIONISIO DE FREITAS E OUTROS

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença de fls. 1389/1395v (pág. 367/379 do vol.5) que denegou a segurança na ação mandamental de origem.

Em suas razões, os apelantes sust
enta
m

que a
contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de
Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento d
e

sua
s respectivas

transferência
s
para a inatividade, respeitando o princípio do
tempus regit actum
e razoabilidade, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Aduzem que a cobrança mensal do fundo de proteção social dos militares vai de encontro ao art. 40, §18 da CF, bem como, que o art. 24-F da LC 943/2020 não deixa dúvida quanto à inaplicabilidade da regra aos militares da inatividade.

Argumentam, ainda, acerca da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 13.954/19, eis que este extrapola o poder legislativo da união, ou seja, fere o pacto federativo.

Pois bem.

Das razões ventiladas pelas partes e da decisão de origem extrai-se que o ponto nodal do presente recurso é a aplicação ou não das alterações legislativas advindas da Emenda Constitucional 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019 ao direito dos apelantes.

Como cediço, a Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do § 21
º, do
a
rt. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão da imunidade de contribuição previdenciária que antes be
neficiava os militares inativos portadores de doença incapacitante.

Trato continuativo, a União editou a Lei Federal nº 13.954/2019, com o objetivo de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o seu Sistema de Proteção Social, o que ensejou na alteração do Decreto-Lei nº 667/1969 na medida em que a contribuição previdenciária passou a recair sobre a integralidade da remuneração dos servidores públicos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estipulada para as Forças Armadas.

Em simetria, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos policiais e bombeiros militares, porcentagem idêntica à disposta na Lei Federal citada alhures.

Feitas tais considerações, importa destacar que
para a concessão de aposentadoria aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos, sendo certo que tal regra é aplicável aos benefícios previdenciários e não às contribuições previdenciárias
, haja vista a natureza destas, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição.

Nessa toada, é assente o entendimento deste Egrégio Sodalício, de que “
os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

A esse respeito, o
artigo 24-F da Lei 13.954/2019
assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

Oportunamente, trago a lume recentes acórdãos proferidos por esta Câmara, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 2. Após a edição da Lei Federal nº 13.954/2019 o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabeleceu alterações na Lei nº 3.196/78, bem como nas Leis Complementares nº 282/2004 e nº 7112013, estabelecendo em seu art. 12 que aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, com previsão de contribuição previdenciária. 3. Ao realizar a reforma no regime previdenciário dos militares estaduais com base nas disposições da Lei Federal nº 13.954/2019, o legislador estadual afastou a incidência do o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 aos militares, sendo tal regramento somente aplicável aos servidores civis pertencentes ao regime próprio de previdência. 4. Conforme entendimento do e. STF, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento (STF, ADI 3128). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200094134, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do § 21º, do Art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão da imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os militares inativos portadores de doença incapacitante. II. O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. VI. Este Egrégio Sodalício entende que [...] a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo" (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021) V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200093672, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 09/09/2022)

Não há, pois, no caso em apreço, suporte jurídico para a tese de ofensa aos princípios
tempus regit actum
, ato jurídico perfeito e direito adquirido, o que ensejaria a aplicação da regra anterior do art. 40, II, da LCE nº 282/2004, vigente à época da passagem para a reserva.

De igual forma, embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido a tese (Tema 1.177) no sentido de que a fixação da alíquota em 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade dos provimentos de militares estaduais inativos e pensionistas pela Lei 13.954/2019, sobejou a competência legislativa privativa da União de estabelecer somente normas gerais sobre o assunto, como prevê o artigo 22, inciso XXI, da Magna Carta, incluído pela EC 103/2019, há que se destacar que a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 editada pelo Estado do Espírito Santo dispôs sobre a incidência da contribuição previdenciária também aos inativos.

Sobre isso, novamente me reporto ao julgamento da apelação nº 024200095883, a saber:

[...] 5. Embora se possa questionar a constitucionalidade da Lei nº13.954/2019, no que diz respeito à fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária dos militares, há que se destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que passou a prever a incidência da contribuição previdenciária também sobre os inativos. 6.
Conforme já se manifestou esta eg. Câmara, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 14 de dezembro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

Por fim, a alegação do recorrente de ofensa ao princípio da legalidade por violação ao previsto no
§18º, do
a
rt. 40 da Constituição Federal
não se sustenta, na medida em que deixou de ser aplicado aos militares estaduais o regime de previdência social dos servidores públicos, inclusive no que se refere à contribuição previdenciária, em razão da criação de um sistema próprio de proteção dos Militares, pela LCE 943/2020, motivo pelo qual não há incidência do §18º do art. 40, da Carta Magna, no caso
sub judice
.

Em conclusão, penso ter agido com acerto o juízo primevo ao denegar a segurança pretendida, em razão da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem como ausente violação ao §18º do art. 40 da Constituição Federal, haja vista a legitimidade para a cobrança mensal do percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) referente ao Fundo de Proteção Social dos Militares.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença atacada.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da natureza da ação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.